Tribunal: TJDFT
Processo: 0766319-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL AOS DIAS EM ATIVIDADE. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. TEMA 424 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). Já o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 424, reconheceu a natureza remuneratória do abono ao caracterizá-lo como acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda.

2. Diante desse panorama jurisprudencial, a autora faz jus ao abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e, tendo-se em conta a sua natureza remuneratória, o abono deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.

3. De acordo com os autos, a autora preencheu os requisitos para se aposentar em 11/11/2019, o Distrito Federal reconheceu o direito ao abono de permanência, contado a partir dessa data até a aposentadoria em 18/2/2020 e informou o pagamento do abono de permanência (R$ 3.579,22) e, ainda, diferença de 13o salário (R$ 737,98) – que não faz parte desta demanda - em maio de 2020(ID 51391167 - Pág. 4).

4. Se a aposentadoria foi publicada em 18/2/2020 é devido o abono de permanência por 17 dias – R$ 664,19 já pagos (ID 51390557 - Pág. 2) - e não o mês completo, como pretende a autora nos cálculos apresentados. Bem por isso, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar o valor histórico de R$ 368,99 referente ao terço de férias e ressaltou que os cálculos que instruem a petição consideraram “que a requerente, no mês em se aposentou (18/02/2020), tem direito a perceber o valor do abono de permanência em sua integralidade, sem que tenha trabalhado o mês completo”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00.